Tribunal: TCU
Processo: 014.821/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 81, I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer a representação e fazer a determinação abaixo, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao representante, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.821/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar, definitivamente, estes autos ao TC Processo 014.280/2021-3 , ante a conexão entre estes processos.